Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725737-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Albatroz Segurança e Vigilância Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0712993-59.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação ordinária de cobrança de juros moratórios e correção monetária por atraso no pagamento de valores mensais e reajustes contratuais proposta por ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos. Na petição inicial, a autora narra que firmou com a requerida um contrato de prestação de serviços de vigilância armada. Aduz o pagamento com atraso sem a incidência de correção monetária e juros de mora das seguintes parcelas: notas fiscais mensais, reajustes de preços mensais e adicional de periculosidade incidente sobre os salários dos vigilantes utilizados na execução dos serviços. Na contestação, a ré, alega, dentre outros tópicos, a incompetência territorial em razão de foro de eleição. É o relatório. Decido. A competência do Juízo é fixada no momento do ajuizamento da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em apreço, a requerida arguiu preliminar de incompetência territorial/relativa deste Juízo, em razão da cláusula 38a do contrato pactuado entre as partes (ID 153584708), a qual elege o foro da cidade de Belo Horizonte – MG para a resolução de divergências contratuais. A demandante propôs a presente ação no foro de domicílio da ré. No entanto, não há qualquer justificativa para o processamento e julgamento do feito neste Juízo Cível de Brasília - DF. Inicialmente, ressalte-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as relações entre pessoas jurídicas é admitida de forma excepcional, apenas quando restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e a aquisição do produto ou serviço na qualidade de consumidor final. Inexistentes indícios de vulnerabilidade no caso em apreço, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC), devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato. Dessa maneira, tratando-se de contrato que não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes é válida, sobretudo porque não se vislumbra no presente caso qualquer hipossuficiência/vulnerabilidade, seja técnica, financeira ou jurídica, dos contratantes no momento da celebração. Por outro lado, considerando-se que todos os atos essenciais de postulação em juízo ocorrem por meio do processo judicial eletrônico, tampouco se vislumbra inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário com a prevalência da estipulação contratual quanto ao foro competente. Portanto, não tendo sido demonstrada abusividade, restrição de acesso à justiça ou mesmo qualquer prejuízo à autora, a relação contratual entre as partes deve ser discutida no foro indicado no contrato. É este o entendimento do E. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe à parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declarar de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. 2. Salvo quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, reputa-se válida e eficaz a cláusula de eleição de foro. 3. A mera presunção de abusividade da cláusula de eleição de foro, sem indícios que a corroborem, obsta ao juiz o declínio, de ofício, da competência. Precedentes. 4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (7a Vara Cível de Brasília). (GRIFEI) Acórdão no 1699714, Processo de Conhecimento no 0743132-31.2022.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D ́Assunção, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2023. Publicado no PJE: 03/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, como a aludida questão foi suscitada pela ré em preliminar de contestação e tendo em vista o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília - DF para o processamento e julgamento do feito, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa e, em atenção à cláusula de eleição de foro do contrato celebrado entre as partes e ao artigo 63, § 1o, do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Belo Horizonte - MG, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48413868), em síntese, que o foro competente para o julgamento de ação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A é o da circunscrição judiciária em que estiver localizada a sede da pessoa jurídica aludida. Assevera que diante do ajuizamento da ação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A no foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF deve ser considerada regular a renúncia ao foro de eleição constante no negócio jurídico celebrado pelas partes. Argumenta que a despeito de ter sido eleito pelas partes o foro da Comarca de Belo Horizonte-MG, por ocasião da celebração do negócio jurídico, não há óbice para que a respectiva ação seja ajuizada no foro de domicílio da sociedade anônima demandada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 48413872 e Id. 48413873). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo julgador por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve o debate a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ordenou a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte-MG. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Trata-se de pretensão dirigida à cobrança de encargos assessórios decorrentes de atraso no pagamento de prestações oriundas de prestação de serviço de vigilância armada. Nesse contexto, convém observar que a competência territorial é classificada invariavelmente como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esta última uma decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu, prevista no art. 65 do Código de Processo Civil. No caso em análise é possível observar que a sociedade anônima recorrida suscitou exceção formal dilatória em sua contestação, tendo afirmado que as partes escolheram consensualmente o foro da comarca de Belo Horizonte-MG para dirimir eventual controvérsia decorrente do negócio jurídico celebrado entre as partes (Id. 153584708, fl. 18, dos autos do processo de origem). Juízo singular acolheu a exceção aludida, ao proferir a decisão ora impugnada, tendo ressaltado que o serviço contratado pela ora recorrida tem por objeto o incremento de sua atividade empresarial, de modo que não seriam aplicáveis ao caso em análise as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. É necessário observar que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em benefício de pessoas jurídicas que adquirem produtos ou serviços na condição de destinatárias finais, de acordo com os artigos 2o e 3o do referido Código. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico destinado à contratação de serviço de vigilância armada, oferecido pela recorrente, o que demonstra o incremento de atividade empresarial da recorrida, o que afasta a condição de destinatário final, que poderia atrair a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, não está demonstrada a existência de relação de consumo no caso em exame, tendo em vista que, a despeito das alegações articuladas pela agravante, afigura-se ausente o requisito da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante da instituição agravada, requisito fundamental para a aplicação da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC). A esse respeito observe-se o teor da seguinte ementa de julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA A AGÊNCIA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CONTRATANTE CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO (CDC, ART. 2o). CAUSA DE PEDIR. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR INEXEUÇÃO. NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS. IMPUTAÇÃO. CULPA NO ÊXITO DA CONDUTA CRIMINOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO AUTOR (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO DESGUARNECIDO DE LASTRO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGLIGÊNCIA E DO ATO OMISSIVO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA CONTRATADA. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CC, ARTS. 186 E 389). APELAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO FACULTADA A JUNTADA DE PROVA REPORTADA NA INICIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA SOB PODER DO APELANTE DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXIBIÇÃO. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL AFETA À PARTE. JUNTADA NO MOMENTO PRÓPRIO. OMISSÃO. NULIDADE AUSENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. À parte autora compete lastrear a inicial com as provas das quais tem domínio no momento do aviamento da pretensão, pois, conquanto não encerrem pressuposto processual, descerram ônus que lhe está afeto de lastrear o direito que invocara, não se afigurando consoante os regramentos procedimentais que, não exibindo prova que reportara e detinha sob seu poder desde o momento do aviamento da ação, ventile que houvera cerceamento de defesa por não ter sido alertada da falta e assinalado prazo para realizar o encargo que lhe estava afetado. 2. A relação jurídica subjacente à entabulação de contrato de prestação de serviços de vigilância concertado entre instituição financeira e empresa especiliazada na prestação de serviços de vigilância enquadra-se como obrigação de meio, mormente porque é vedado o exercício da atividade de estabelecimento financeiro sem sistema de segurança, seja fornecido direta ou indiretamente pela instituição bancária (Lei 7.102/83), inserindo-se o serviço na cadeia de produção do banco, que, defronte o vínculo material, enquadra-se como consumidor intermediário, e não como consumidor final, excluindo-se o vínculo, portanto, da incidência de proteção destinada às relações de consumo (CDC, art. 2o). 3. Os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil contatual demandam precipuamente a subsistência dum proceder culposo negativo do obrigado, quer porque deixara de cumprir o que se obrigara consoante o concertado, quer porque cumprira o convencionado de forma imperfeita, obrigando-se a compor, na conformidade da relação material estabelecida, os danos que o inadimplemento irradiara (CC, art. 389), subsistindo fatos que infirmam o inadimplemento ou a obrigação indenizatória, conquanto existente o dano patrimonial, restando obstada a qualificação do silogismo indispensável à germinação da responsabilidade indenizatória. 4. Conquanto o serviço de vigilância armada encerre o próprio objeto do contrato de prestação de serviços, a prestação assumida pela contratada encerra obrigação de meio, não de resultado, ou seja, assumira a obrigação de envidar todos os esforços, segundo os regramentos legais e normativos, volvidos a prestar os serviços de vigilância volvidos a preservar o patrimônio do contratante e de sua clientela e a própria incolumidade física de seus clientes, não encerrando a assunção da obrigação de, sob pena de inadimplemento, obstar a subsistência de qualquer ilícito no ambiente das agências nas quais fomentados os serviços, e, outrossim, sua responsabilidade por eventual inadimplemento é orientada pela subsistência de culpa, pois não encerra natureza objetiva. 5. Orientando-se a responsabilidade da prestadora de serviços de vigilância pela culpa, somente pode ser responsabilizada por evento ocorrido no ambiente físico de cada bancária pertencente ao contratante traduzido em roubo se divisada falha na prestação dos serviços, via da aferição da subsistência de negligência, imprudência ou imperícia dos prepostos executores dos serviços, derivando que, não evidenciada a subsistência do elemento informador da responsabilidade da prestadora, conforme afetado ao contratante ao aviar pretensão indenizatória focada na subsistência de inadimplemento que resultara no evento danoso, o direito indenizatório invocado resta desguarnecido de sustentação, implicando a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I). 6. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários sucumbenciais impostos ao apelante. Unânime.” (Acórdão 1259939, 07145095620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) (Ressalvam-se os grifos). Por isso, deve ser observada a regra geral prevista no art. 63 do CPC, que faculta às partes a modificação da competência territorial por intermédio de cláusula de eleição de foro, como acertadamente afirmado pelo Juízo singular. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator